Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-64.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-64.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT (OAB:BA29442-A) APELADO: MILTON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ANDREY ITALO LIRA AMORIM (OAB:BA60422-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA EFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8000254-64.2020.8.05.0018; Recorrente: Banco Itaú BMG Consignado S.A.; Recorrido: Milton Pereira da Silva; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator